Tribunal: CARF
Processo: 16327.720273/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720273/2021-64
ACÓRDÃO
1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO
COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No
114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação
da Súmula CARF no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE
CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e
sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se
aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na
parte final do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do
art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS
NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da
fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias,
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
2
onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica
de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de
Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a
formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa
pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida
por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do
tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações
fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais
para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa
regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de
serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos
como lícitos pelo ordenamento jurídico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%,
aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23. Vencido o conselheiro André
Severo Chaves, que dava parcial provimento em maior extensão, para adicionalmente afastar a
exigência do IRRF. Apresentará declaração de voto o conselheiro André Severo Chaves. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1102-001.345, de 16 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
16327.721445/2020-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento.
A exigência é referente aos créditos de IRPJ, CSLL e IRRF, acrescido de multa de
150% e juros de mora, ano calendário 2016.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ manteve parte do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ESTIMATIVAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CASO DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I DO CTN.
No caso de antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de
estimativas mensais, no caso de imposto lançado por homologação, quando há
prova de fraude, dolo ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional).
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E INTERMEDIÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes
bancários, quando não se demonstre a efetiva prestação do serviço
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
DECADENCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 114. APLICAÇÃO.
De acordo com a Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
4
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. NATUREZA JURÍDICA. TRIBUTO.
O imposto de renda na fonte, de 35% (trinta e cinco por cento), tem como
hipótese de incidência o "pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas”. Não tem
natureza de penalidade. Trata-se de imposto que visa garantir a efetividade das
normas tributárias.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO E
RECOLHIDO.
O IR-Fonte retido, recolhido e não compensado, referente ao pagamento
considerado sem causa ou cuja operação não fora comprovada deve ser deduzido
do IR-Fonte lançado de ofício. O fato de o pagamento efetuado estar sujeito ao IR
exclusivamente na fonte, o que impede sua dedução na declaração de ajuste do
beneficiário, não configura óbice à redução do valor lançado de ofício. O art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, trata da incidência do IR-Fonte; assim, não há falar-se em
dedução de demais tributos retidos na fonte além deste, tampouco do IRPJ e CSLL
recolhidos pelo beneficiário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO.
A apresentação da totalidade das Notas Fiscais com a descrição genérica dos
serviços como sendo de “Intermediação de Negócios" e sem a comprovação da
efetiva prestação de serviços correspondentes a nenhuma delas, ainda que
compatíveis com valores declarados em DIRF, caracteriza o agir com dolo de
causar dano à Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a
ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento pela Autoridade
Fiscal.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DESPESAS INDEVIDAS/ILÍCITAS. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 118 DO CTN – “NON OLET”.
Para se comprovar uma despesa de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito essencial
para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço, com
documentação hábil e idônea. A aplicação do art. 118 do CTN no Direito Tributário
(princípio do “non olet”) não admite a dedutibilidade de despesas não
comprovadas (indevidas), pelo que não caberia a possibilidade de tributação da
renda sobre as despesas consideradas ilícitas. Neste sentido, o art. 118 do CTN
não permite que a ilicitude recaia sobre elemento essencial da norma de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
5
tributação, mas tão somente sendo admitida como circunstância acidental ou
periférica em relação à referida norma de incidência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL)
A decisão relativa ao lançamento principal se aplica, no que couber, as exigências
da CSLL, posto que fundamentados nos mesmos elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que suscita os
seguintes pontos de defesa, em síntese:
- DA DECADÊNCIA: DO FATO GERADOR DO IRRF E DAS ANTECIPAÇÕES DO IRPJ E
DA CSLL
- DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS FATOS GERADORES
- DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IRRF E
DA GLOSA DE DESPESAS A TÍTULO DE IRPJ E CSLL
- DA MATERIALIDADE DO IRPJ E DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA: IMPOSSIBILIDADE DE
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS
- DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA QUALIFICADA
Por fim, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que
seja reformado o v. Acórdão n.o 107-012.427, prolatado pela 9a Turma da DRJ07, na parte em
que manteve as cobranças e penalidades ora combatidas, conforme as razões acima expostas, de
forma que seja cancelado o valor remanescente dos Autos de Infração guerreados.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte suscita preliminar argumento relacionado à decadência, que fora
afastada pela DRJ em razão da qualificação da multa de ofício, ante a existência
de conduta dolosa que atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Não obstante, a parte controverte a inexistência de dolo nas condutas tratadas
nos autos, razão pela qual a análise da decadência fica condicionada à verificação
dos elementos que ensejam a manutenção ou não da multa qualificada.
Assim, por se tratar de matéria de mérito, que potencialmente afeta e exonera
parcela do crédito tributário, deixarei para me manifestar em relação a esse
ponto quando analisar os motivos ensejadores da majoração da penalidade em
apreço.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
6
DA MATERIALIDADE INFRACIONAL: ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES QUE
MOTIVARAM OS LANÇAMENTOS
A administração tributária lavrou os autos de infração em apreço em razão de
dois contratos de prestação de serviços que a contribuinte firmou com as
empresas GGS EMPAR e CONSPLAN, no ano de 2015. Em razão de indícios de que
tais contratações seriam fictícias, realizou fiscalização para que a contratante (ora
recorrente) apresentasse evidências de que tais contratações de fato ocorreram.
Vê-se dos autos que o banco foi intimado a apresentar os referidos contratos. Em
relação à empresa GGS EMPAR, não comprovou a existência de contratação, pois
não possuía tal contrato, limitando-se a apresentar notas fiscais e planilha interna
de pagamentos, justificados como pretensa intermediação de negócios, cujos
pagamentos totalizaram R$ 4.284.785,00.
Quanto à contratação da CONSPLAN, apresentou Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças, porém, o mesmo não estipulava claramente o objeto
do serviço prestado, tão somente a “indicação de clientes”, sem maiores detalhes,
inclusive, sem prever percentual de remuneração. Os pagamentos à referida
empresa totalizaram a importância global de R$ 5.002.425,00 no período,
conforme notas fiscais anexadas aos autos.
A administração tributária intimou a contribuinte a apresentar descrição
detalhada do serviço, porém, a contribuinte nada esclareceu, limitando-se a
informar que não pôde realizar o levantamento das informações detalhadas.
A falta de informações tornou-se ainda mais evidente em razão de nova intimação
do Fisco para que a contribuinte apresentasse documentação diversa, como
relatórios e planilhas, que comprovasse a efetiva realização do serviço pela
empresa Consplan. Tanto quanto anteriormente, nada foi apresentado para
evidenciar que o contrato verdadeiramente fora prestado.
Entendo que a materialidade infracional está devidamente demonstrada em
relação aos pagamentos realizados às citadas empresas, uma vez que a causa
econômica ou jurídica que os teria ensejado não foi demonstrada, mesmo tendo a
contribuinte sucessivamente intimada a fazê-lo.
A principal razão de mérito diz respeito a pagamentos sem causa, que permeia
todo o lançamento, sendo relevante verificar se estão preenchidos os requisitos
legais do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
A recorrente não apresentou nenhum elemento fático para comprovar a
existência de tais contratos, não apresentou troca de e-mails ou mensagens, não
juntou relatórios, etc. Um dos contratos não foi sequer localizado e a verdade
material não revelou a causa das alegadas contratações. Não evidencio esforço
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
7
probatório da interessada, mesmo tendo sido instada a comprovar a
materialidade dos contratos.
Seria plenamente possível fazer tal demonstração, inclusive, durante o trâmite
processual, mas nada relevante veio aos autos para justificar a origem dos
pagamentos pelos serviços que diz ter contratado. Toda contratação deixa rastro
de tratativas, laudos, pareceres, relatórios, projetos, cálculos, além de vultosa
representação documental, sendo muitíssimo desarrazoado admitir que tais
elementos tenham sido omitidos em todas as fases do processo.
Em situações onde a realidade é incontroversa – e quem diz o que é real são as
provas, não argumentos –, torna-se profundamente fácil demonstrar o óbvio.
Serviços são simples de provar, pois estão no mundo dos fatos, da certeza,
materializam-se com atos sucessivos e permitem a quem os analisar ter a certeza
do que é concreto e do que é retórico.
Ressalte-se que não houve lançamento por presunção e as razões trazidas no
recurso para justificar a contratação não refutam a falta de contrato e falta de
registros dos mesmos. Não passam de retórica argumentativa, pois houve
sucessivas intimações da administração pública, com várias prorrogações de
prazo, para que os envolvidos comprovassem a regularidade das operações,
porém, não se vê elementos capazes de desconfigurar a insuficiência das
contratações, conforme narrado no relatório fiscal inaugural.
Idem em relação à invocação da verdade material e à pretensa inadequação da
valoração das provas, porquanto o lançamento haver demonstrado (a) a
inexistência de documentos comprobatórios da operação no período fiscalizado,
(b) as contratações pautadas em serviços inexistentes, com informações genéricas
e inservíveis à demonstração dos serviços prestados, (c) notas fiscais com
apontamentos genéricos, (d) ausência de relatórios pormenorizados dos serviços
prestados, (e) ausência de e-mails no período tratando sobre pretensos serviços e
(f) remuneração sem indicação clara do montante devido.
Cabe observar que a aplicação do § 1o do art. 61 da Lei n.o 8.981/95 alcançar os
“pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa”, que é o espelho da normatização do RIR/99, a saber:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Note-se que o dispositivo legal alcança as circunstâncias que envolvem
pagamentos realizados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, sempre que não houver comprovação da operação
ou demonstração de sua causa. É exatamente esse o caso dos autos, onde cabe
integralmente a cobrança do IRRF.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
8
Assim, o argumento de que foram emitidas notas fiscais e que as operações foram
contabilizadas é irrelevante para justificar ou não a existência de causa jurídica ou
econômica.
Penso não ter havido esforço probatório da parte para demonstrar, no período
apontado, que tenha realizado regular contratação de prestação de serviço com
as empresas envolvidas, pelas inúmeras razões já apontadas, a ensejar a cobrança
do IR-fonte relacionado aos pagamentos impugnados.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
A contribuinte controverte o fato de que as despesas pagas e relacionadas aos
contratos citados já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, fato que, em
seu entender, impediria a cobrança do IRRF, porquanto evidenciaria “bis in idem”,
uma vez que a tributação na fonte objetivaria alcançar situações de subtração de
resultados ainda não tributados, pela dedução de despesas/custos pagas a
beneficiários não identificados ou relativos a operações sem causa.
Penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do IRRF não
alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a
legislação expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos
efetuados a pessoas identificadas, sempre que não for comprovada a operação ou
a sua causa. Enquanto no caput do art. 61 da Lei 8.981/95 o objetivo é combater
remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se identifica, no § 1o a
intenção é alcançar as remessas identificadas, porém, injustificadas.
Nem há bis in idem tributário, porque a glosa das despesas tidas por
desnecessárias, cujo lançamento é obrigatório, não guarda qualquer relação com
a tributação na fonte, a qual representa técnica de substituição tributária válida
para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a
norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos
pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda
auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção
do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito,
que contribui para esclarecer o tema aqui julgado:
Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que objetiva
atribuir à fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido pelo
destinatário, (...). Nesses casos, o legislador qualifica critérios de substituição
tributária para frente previsto no art.150, § 7o, da Constituição Federal, que
autoriza a lei a atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN, que
igualmente autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa (fonte pagadora), vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação (negócio jurídico), excluindo a responsabilidade do contribuinte
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
9
(destinatário) ou atribuindo-se- lhe em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição tributária
tanto nos casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há dúvidas nem da
operação nem do destinatário e, portanto, demanda-se técnica de retenção em
patamares módicos – quanto nos casos onde há vícios de causa – com alíquotas
majoradas, por opção do legislador, porquanto a causa ilícita que subjaz ao
pagamento exige comandos de graduação legislativa diferente. Em ambos os casos,
a atribuição de responsabilidade é a mesma, pela técnica da substituição tributária,
porém, os percentuais são tratados diferentemente, em razão da maior ou menor
possibilidade do crédito tributário perderse na economia invisível. 1
É dizer: não há bis in idem pelo simples fato de que, na glosa de despesas, a renda
é do contribuinte, no IRRF, a renda é de terceiros.
Cite-se decisões do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em diversas composições:
Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento
efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando não for
comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa que
resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA. É devida a multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou
recolhimento a menor de imposto devido apurado no encerramento do período,
no regime do lucro real anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica duas
condutas distintas.
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF
SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for comprovada a causa do
pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada,
para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz
na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018

1 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do IRRF
decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
10
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ. I- Operação comercial revestida
de normalidade pressupõe a efetiva prestação do serviço ou aquisição de
mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se cenário no qual (1) o
tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode deduzir da base de
cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de serviços oferece
à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado. II – Desvirtuamento
nas operações entre tomador e prestador de serviços, com utilização de notas
fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira causa de
saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo
por meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos
ingressos não os ofereça à tributação, por ser desconhecido. III – Por isso, autuação
fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por parte do tomador
de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes do
serviço pelo prestador de serviços. IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas
duas pontas da relação jurídica é preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de
despesas, responde o tomador na condição de contribuinte, sujeito passivo direto,
cabendo o lançamento de ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à
tributação, a sujeição passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário
que não pode ser identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador
de serviços como sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
SUA CAUSA. Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na
situação em que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os
beneficiários de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação
correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca
entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas para a incidência do
IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa são completamente distintas.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA. POSSIBILIDADE. A
glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência do Imposto de
Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem assim
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa. A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação
a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
11
operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa
das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
Acórdão no 1401004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – 21/01/2020
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. A
comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem assi
m das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elem
entos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas. No
caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas

de vendas, desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer dem
onstração das vendas supostamente bonificadas, aliada aos indícios de destina
ção diversa daquela arguida, não permite que se entenda comprovada a operaçã
o ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for comprovada a causa
do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada,
para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente,
se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos
lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa
da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
Sujeita-
se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando
não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento
para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável pe
la retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL ela
é a própria contribuinte do tributo.
Importa trazer à colação manifestação do i. Conselheiro Efigênio Freitas Junior, ao
manifestar posicionamento com o qual esta Relatoria concorda, registrando no
Acórdão no 1201-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de outubro de 2019, o posicionamento da Turma sobre o
assunto:
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ. GLOSA
DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE. Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações
distintas. No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, glosa de despesas/custos, por
exemplo. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do IR-
Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento.
Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%,
vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações.
(...)
Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, tem-se infrações distintas. No IRPJ,
a sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
12
glosa de despesas/custos. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio.
No caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja,
como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento3 . Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a
alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é
possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
Por tais razões, afasta-se a alegada incompatibilidade da cobrança do IRRF com a
glosa das despesas elencadas.
Ainda no que tange à pretensa duplicidade de cobrança, registre-se que não há
caráter de penalidade na exigência do IRRF juntamente com o IRPJ e a CSLL, pois
alcançam grandezas econômicas relacionadas a contribuintes diversos. Um coisa é
tributar a renda do pagador (IRPJ/CSLL), outra coisa é assegurar técnica
arrecadatória por substituição tributária em relação a renda de terceiros (IRRF),
valor que deve ser retido do pagamento desse beneficiário, portanto, nem há bis
in idem, nem há penalidade.
Os fundamentos até aqui apresentados são suficientes à demonstração de que as
despesas com a pretensa contratação das empresas GGS EMPAR e CONSPLAN não
foram comprovadas, porquanto inexistentes materialmente. Assim, correta sua
glosa, tanto para fins de apuração do IRPJ quanto da CSLL.
Ainda nesse ponto, o Recurso Voluntário controverte o fato de que o TVF
qualificou os repasses como liberalidade do pagador sem a comprovação da
causa, fato esse enseja a retenção exclusivamente na fonte do imposto de renda
devido pelo pagamento – IRRF. Não obstante, defende que a DRJ teria modificado
esse fundamento, quando consignou no acórdão que, no caso em apreço, não
houve duplicidade de tributação, tampouco liberalidade, uma vez que ocorreram
os fatos geradores do IRRF, do IRPJ e da CSLL, sendo estes diversos”.
Diante desse cenário, a recorrente defende que o v. acórdão ultrapassa os limites
decisórios para alterar o próprio fato imponível apontado pela autoridade
lançadora. Assim, o v. acórdão alega que o pagamento por si só é fato imponível,
o que sequer é materialidade apropriada para o Imposto de Renda e para a CSLL.
Sem razão a recorrente. O fundamento dos lançamentos indicados no TVF é a
existência de pagamentos sem causa, decorrentes de contratações fictas,
portanto, com multa qualificada, a ensejar a majoração do IRRF por vício de causa
e glosa das despesas para fins de apuração do IRPJ e CSLL.
O termo liberalidade do pagador vincula-se à ausência de comprovação da causa
por ele demonstrada. Não há nenhum contexto indicativo de que a administração
tributária está tratando de doação ou afins, a atrair hipótese de incidência do
ITCMD. Trata-se de preciosismo retórico para tentar desconfigurar as autuações,
sem nenhuma pertinência com o contexto fático indicado neste voto.
Ademais, não se vislumbra qualquer inovação da DRJ no fundamento dos
lançamentos, que foi tratado no acórdão de forma idêntica ao TVF, qual seja, os
pagamentos sem causa, lastreados em contratos fictícios.
Portanto, tal questionamento deve ser igualmente afastado.
DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
13
A confecção dos contratos de prestação de serviços e a realização de pagamentos
sem a correspondente contrapartida foi identificada como sonegação e fraude,
em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe
sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado
de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária. Nesses casos, deve
sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim
de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento por
parte da autoridade fazendária.
A administração tributária esclarece que a conduta do sujeito passivo foi dolosa
pois visou reduzir ou suprimir tributo, enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502/64. O TVF registra que, no curso
da presente fiscalização restaram inequivocamente demonstrados que o
fiscalizado tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para
empresas, sem a efetiva prestação de serviços.
Por sua vez, a recorrente combate tal conclusão, pois entende que não são
trazidos aos autos elementos concretos para comprovar o intuito do Recorrente de
lesar o erário, mas tão somente presunções da inidoneidade dos pagamentos, sem
qualquer indício que justifique isso, desconsiderando completamente a
documentação apresentada à fiscalização e a liberdade de contratação oriunda do
direito privado, tanto na forma quanto no conteúdo.
Ademais, alega que não foi demonstrado o dolo, invocando em seu favor a
inteligência da súmula CARF no 14, segundo a qual “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo”.
Entendo que o dolo está devidamente demonstrado, pois os contratos de
prestação de serviços são comprovadamente artificiais, materialmente
inexistentes, razão pela qual os pagamentos realizados às empresas GGS EMPAR e
CONSPLAN não tiveram razão de existir.
Não se aplica a inteligência da súmula CARF no 14, uma vez que a contribuinte
teve a iniciativa pessoal de instrumentalizar não apenas os pagamentos, mas
emitiu uma série de documentos fiscais e promoveu anotações contábeis para dar
ar de licitude aos pagamentos, forjando uma contratação ficta.
A parte tomou a iniciativa de tentar tornar lícito um pagamento por uma
contratação ficta. O TVF aponta essa conduta de forma objetiva, quando registra
que restaram inequivocamente demonstrados que o fiscalizado tentou dar forma
de normalidade a recursos disponibilizados para empresas, sem a efetiva
prestação de serviços.
Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações
fictícias, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram
rastros de efetiva prestação de serviço. Serviam, assim, a uma pretensão de
natureza não econômica, não jurídica, não operacional, levando os interessados a
instrumentalizarem atos e documentos para justificar algo irreal, inexistente,
revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo
ordenamento jurídico.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
14
Importa ressaltar que, adicionalmente às razões até apontadas, foram
apresentados no TVF argumentos adicionais de possível vinculação da
contribuinte com a prática de atos ilícitos investigados na Operação Macchiato
(11a fase da Operação Descarte). Além disso, apontou-se que os Sistemas da
Receita Federal registram que empresa GGS EMPAR possui como sócio Georges
Sadala Rihan, o qual é apontado pela Operação Lava Jato como um dos
operadores financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de
Janeiro. Em 2017 chegou a ser preso pela Operação C’est fini (É o fim, em francês).
Em dezembro de 2017 o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou
uma petição à Justiça Federal pedindo a investigação de Georges Sadala.
A parte controverte em seu recurso que essa informação não está documentada
nos autos, portanto, não seria possível manter a qualificação da multa baseado
unicamente nela.
Entendo que tais informações não são decisivas para manter ou afastar a
qualificação da multa, pois a artificialidade das operações está devidamente
demonstrada. Ainda que a recorrente tenha razão em argumentar que os
documentos da Operação Macchiato não foram anexados aos autos, os motivos
apresentados no TVF para demonstrar a ilicitude dos pagamentos decorrem da
falta de contratação com as empresas GGS EMPAR e CONSPLAN.
Observa-se que as empresas contratadas pela contribuinte se valeram dos
contratos fictícios – e isso já foi demonstrado nesse voto – para simular prestação
de serviços inexistentes e irreais, para viabilizar repasses irregulares de valores
sem causa comprovada, sem justificativa plausível, sem demonstração mínima da
realização dos serviços prestados.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se
admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizadas pela intenção
dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais,
autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não se
coaduna com legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o
obscurantismo de propósitos lícitos.
Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO, conforme
indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre
pessoas visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais – consubstanciadas
em SONEGAÇÃO (art. 71 da mesma lei) quanto aos pagamentos sem causa – e
mesmo das reais condições pessoais de contribuinte e seus supostos contratados,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente – tanto em relação ao IRRF que deveria ser retido e não foi,
quando em relação às glosas realizadas em procedimento diverso, conexo ao
presente caso.
O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à fraude perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a
comportamento antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa
destinados a terceiros, aplicando-se o art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
15
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. No caso, evitou-se o
pagamento de IRRF e reduziu-se a base de cálculo da apuração do líquido no
exercício, em tudo prejudicando o regular cumprimento da lei.
Penso restar demonstrada a atitude intencional de simular atos jurídicos
inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricas, sem qualquer
comprovação fenomênica da efetiva prestação de serviços. Se fossem reais,
deixariam vastíssimos rastros, pois se trata de operações complexas, onde
deveriam existir relatórios pormenorizados, densos pareceres técnicos, intensa
troca de comunicações, atas de reuniões, além de uma série gigantesca de
conteúdo probatório que, em “situações normais de temperatura e pressão”, no
mundo dos fatos verdadeiros, não simulados, deixariam arcabouço probatório útil
a que se chegasse a conclusões diversas das atuais.
Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pela parte recorrente depõem contra ela
mesma, de forma que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da
multa de ofício.
Portanto, penso que o dolo está evidenciado, em razão da tentativa de modificar
a realidade e tornar lícito algo que sequer tinha existência real. A multa
qualificada deve, portanto, ser mantida.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de
ofício qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada
reincidência, em substituição ao percentual de 150% que foi objeto do
lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.346 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720273/2021-64
16
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, reduzida ao percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.
DA DECADÊNCIA
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e
sonegação, conforme indicado no item anterior, que manteve a qualificação da
multa, devendo-se aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, mercê da exceção
prevista na parte final do § 4o do art. 150, que excepciona os casos em que for
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tal regra vale para todos os lançamentos objeto deste processo, porém,
adicionalmente, em relação ao IRRF, deve-se aplicar também a súmula CARF no
114, por ser de aplicação obrigatória:
SÚMULA CARF No 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Assim, afasta-se a decadência dos lançamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade benigna, nos
termos da Lei no 14.689/23.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a
retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 654
DF CARF MF
Original